Tribunal: TJDFT
Processo: 0716387-14.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0716387-14.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WALKER SILVA FRANCO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Julgado o recurso conforme acórdão de ID 40812100, o Juízo Agravado informa que feito principal fora sentenciado conforme Ofício de ID 41037204. Aguarde-se o trânsito em julgado. Após, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília, 7 de novembro de 2022 14:40:23. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador